Tribunal: TJES
Processo: 0000629-62.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra o Patrimônio
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-62.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILSON SILVA DA COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (1728)

Nº
0000629-62.2021.8.08.0026

APELANTE: ILSON SILVA DA COSTA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA

REPRIMENDA BASAL. PENAS-BASES FORAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ.

CONTINUIDADE DELITIVA. 04 INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE 1/4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso em que a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal para o mínimo legal, no entanto, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo sentenciante não desvalorou quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, havendo fixado as penas-bases de ambos os crimes no mínimo legal, quais sejam, 04 (quatro) anos para o delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, e 01 (um) ano para o crime inserto no art. 180,
caput
, do Código Penal. Assim sendo,
em relação a tal pedido, não conheço do recurso, por ausência de interesse recursal
.

2. A teor da Súmula 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes STJ.

4. Havendo o denunciado, ora apelante, cometido
0
4
(
quatro
) infrações de roubo
em
continuidade delitiva
, impõe-se a aplicação da
fração de 1/
4
(um qu
arto
)
, redimensionando-se a reprimenda imposta.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Nº
0000629-62.2021.8.08.0026

APELANTE: ILSON SILVA DA COSTA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 5208602, Vol. 01, pp. 385/394), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
ILSON SILVA DA COSTA JUNIOR
pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, na forma do art. 71, e art. 180,
caput
, todos na forma do art. 69, do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da denúncia (Id. 5208602, Vol. 01, pp. 03/07) que, no
dia

08 de maio de 2021
, por volta das 21h20m, na Rua Erotildes Gomes Souza, em Itaoca, Itapemirim/ES, o denunciado Ilson Silva da Costa Júnior, de forma livre, consciente e voluntária, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, abordou as vítimas M.A.S.V e Matheus Oliveira Andrade Negreiros, subtraindo, da primeira, um celular e, da segunda, um celular e um relógio, sendo que, após estes fatos, pôs-se em fuga, levando os objetos subtraídos.

Consta, ainda, que,
no
dia 15 de maio de 2021, por volta das 17h
, próximo ao Pier dos Pescadores, em Itaipava, Itapemirim/ES, o denunciado Ilson Silva da Costa Júnior, de forma livre, consciente e voluntária, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, abordou as vítimas L.F.A e L.M.A, subtraindo delas 02 (dois) smartphones, ordenando que as vítimas corressem, logo após.

Por conseguinte, em continuidade delitiva, no
dia 15 de maio de 2021, por volta das 22h40m,
o denunciado Ilson, na orla de Itaoca, de forma livre, consciente e voluntária, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, abordou as vítimas R.V.S. e Larissa Ribeiro Silva, subtraindo delas 02 (dois) smartphones, além de um cartão bancário da Caixa Econômica Federal, em nome de Elisana Evangelista Ribeiro (mãe de Larissa) e as quantias de R$ 29,00 reais (vinte e nove reais), em espécie, da primeira vítima, e R$ 20,00 (vinte reais), em espécie, da segunda vítima.

Apurou-se, também, que,
no dia 18 de maio de 2021
, a vítima Matheus Oliveira Andrade Negreiros prestava serviço de manutenção em rede de internet, em uma casa adaptada para hospedaria, quando reconheceu um dos hóspedes como sendo o autor do seu roubo, passando com um celular na mão, semelhante ao que lhe foi subtraído, tratando-se do denunciado Ilson Silva da Costa Júnior.

Em virtude disso, a vítima Matheus Oliveira Andrade Negreiros acionou a Polícia Civil, que imediatamente compareceu ao local e, realizada diligências preliminares, contatou a veracidade dos fatos, requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão no local. Em cumprimento do respectivo Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (0000625-25.2021.8.08.0026), na Rua Jerônimo Carvalho, em Itaoca, Itapemirim/ES, foram encontrados diversos objetos de origem ilícita na posse dos denunciados Ilson e Raphael, a saber: um cartão bancário em nome da Elisana E. Ribeiro, 05 (cinco) aparelhos celulares, 04 (quatro) relógios dourados, 02 (dois) cordões dourados, 01 (uma) tornozeleira dourada, 01 (uma) pulseira dourada e 01 (um) par de brincos, sendo, inclusive, alguns dos objetos de propriedade das vítimas, ora mencionadas, além de 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Consta, ainda, que o denunciado Raphael Mendes da Silva recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a materialidade e autoria delitiva, insurgindo-se a Defesa, tão somente, quanto à dosimetria da pena.

Nesse sentido, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa do vetorial consequências, bem como requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, além de postular a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante e atenuante.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena. portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

No caso vertente, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo sentenciante não desvalorou negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, havendo fixado as penas-bases de ambos os crimes no mínimo legal, quais sejam, 04 (quatro) anos para o delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, e 01 (um) ano para o crime inserto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Assim sendo, em relação a tal pedido, não conheço do recurso, por ausência de interesse recursal.

No tocante ao pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante, é de se pontuar que, a teor da Súmula 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Desta feita, em que pese tenham sido reconhecidas na etapa intermediária do cálculo dosimétrico as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (crime de roubo) e da menoridade (crime de receptação), as penas para ambos os crimes foram mantidas no mínimo legal, eis que inexistem agravantes a serem abalizadas.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas, as penas restaram fixadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime inserto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

É de se pontuar, ainda, que fora reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 71, do CP),
havendo o Juízo sentenciant
e exasperado a pena na fração de
1/3 (um terço).

À luz de tal panorama, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). (AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Desta feita, havendo o denunciado, ora apelante, cometido
0
4
(
quatro
) infrações
em
continuidade delitiva
, impõe-se a aplicação da
fração de 1/
4
(um qu
arto
)
, razão pela qual redimensiono a pena do crime de roubo, fixando-a em
05 (cinco)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a
PENA DEFINITIVA
em
0
6
(
seis
) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO PARCIA
L
MENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante, fixando-a em
0
6
(
seis
) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)